Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-51.2019.8.11.0078
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000779-51.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (RECORRENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), HELIO XAVIER DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.827.481-44 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000779-51.2019.8.11.0078

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sapezal/MT

Recorrente(s):

Irineu Cozer

Recorrida(s):

Helio Xavier da Silva Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA URBANA COM DUAS PISTAS DE ROLAMENTO. CONVERSÃO À DIREITA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA PISTA DA ESQUERDA. COLISÃO DE SUA DIANTEIRA DO LADO DIREITO, NA PARTE TRASEIRA ESQUEDA DO VEÍCULO DE TRAFEGAVA NA PISTA DA DIREITA. IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

E via urbana, com mais de uma pista, o veículo que trafega na pista da esquerda, para virar à direita, deve previamente se deslocar para a pista da direita, indicando de forma clara sua pretensão. Não pode o motorista, diretamente da pista da esquerda, virar a direita, ainda que dê sinal, pois essa manobra gerará a interrupção do tráfego do veículo que transita por esta pista.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por entender o juízo “a quo” que há dúvidas quanto a culpa de quem deu causa ao acidente automobilístico, objeto da presente demanda.

O Autor afirma que em 13/11/2018, aproximadamente 17h50min, trafegava pela Av. Jaime Schechelli, centro da cidade de Sapezal/MT, e ao dar seta e virar à direita foi surpreendido pelo veículo do Réu que adentrou pela direita da via em alta velocidade, abalroando seu veículo. Requer indenização pelo dano material, no valor de R$ 4.500,00 e indenização pelo dano moral.

Já o Réu, ora Recorrido, sustenta que os fatos não ocorreram como relatado na inicial, pois o Autor transitava do lado esquerdo da via e converteu a direita sem qualquer sinalização, o que culminou com o abalroamento dos veículos.

Importante registrar que além do boletim de ocorrência ser declaração unilateral, não gerando presunção absoluta da verdade dos fatos, consta no documento juntado aos autos a versão das duas partes que, como já se viu, são contraditórias.

Cabe ao autor da ação o ônus da prova de que a dinâmica do acidente ocorreu conforme relatado na inicial. Em análise dos depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento realizada em 23/09/2020, tanto a testemunha, Sr. Ronaldo Neves Gonçalves, quanto a informante Maria dos Anjos dos Santos, informaram que a avenida onde trafegavam é via de mão dupla, sendo que o veículo do Réu seguia atrás do veículo do Autor e ao efetuar a conversão para direita, acionou a seta, no entanto, o Réu ultrapassou pela direita o que ocasionou a colisão entre os veículos.

Vejo que as fotografias anexas confirmam os depoimentos prestados, pois os danos no veículo do autor foram na lateral da parte dianteira e do réu na lateral traseira, conforme se segue:

Consta o acidente ocorreu em uma via urbana com duas pistas de rolamento. Se autor trafegava pela pista da esquerda, e a avenida tem duas pistas de rolamento, em tese, com os devidos cuidados, o veículo que trafega pela direita, poderia efetuar a ultrapassagem, pois há presunção de que o veículo que trafega na pista da esquerda continuará trafegando por essa pista, em matéria de trânsito não deve ser admitida a surpresa.

Assim, se o autor, ora recorrente, pretendia virar à direita, deveria previamente ter procurado trafegar por esta via. Não pode, mesmo dando sinal, virar a direita e assim e fechar o veículo que transitava por esta via.

Pelas fotografias acima, verifica-se que parte a dianteira direita do veículo do autor, uma caminhonete, colidiu na parte traseira esquerda veiculo do réu, sobre o pneu traseiro, um corola. Ou seja, aparentemente, não observou que do seu lado direito trafegara o veículo corola.

Em tese, o veículo corola estava quase terminando a ultrapassagem da caminhonete, pois aquele sofreu colisão sobre a sua roda traseira, se a caminhonete demorasse pouco tempo a mais para virar a direita o veículo corola já a teria ultrapassado e não teria ocorrido a colisão.

A rigor, a ultrapassagem de veículo, em vias públicas, deve ser efetuada pela direita, em face ao disposto ano art. 29, IX, e multa prevista 199 do Código de Transito Brasileiro
,
in verbis
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda:

No entanto, em se tratando de vias urbanas estas têm o seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, nos termos do disposto no art. 2o do referido Código.

Os municípios têm autonomia para regulamentar o trânsito na sua área territorial, eis o que dispõe o art. 24 do CTB,
in verbis
:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

Como já disse, em matéria de trânsito não se admite surpresa, o veículo que for fazer conversão à direita ou a esquerda, enfim deslocamento lateral, deverá previamente indicar a sua pretensão, de forma clara.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Assim, não basta dar a seta e virar, principalmente se a via pública tiver mais de uma pista e aquele que for virar estiver na pista da esquerda e pretender virar à direita, pois interromperá o trânsito do veículo que trafega nesta pista.

Sendo assim, concordo com o Juiz de Direito que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leito de que há dúvidas quanto a culpa de quem deu causa ao acidente automobilístico, objeto da presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego provimento.
Condenou o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021